Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-24.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Insistência do autor na majoração do dano moral, na contagem dos juros de mora a partir do evento danoso e na devolução em dobro – Insurgência da ré pela não ocorrência de danos morais e da prestação de serviços associativos –

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Insistência do autor na majoração do dano moral, na contagem dos juros de mora a partir do evento danoso e na devolução em dobro – Insurgência da ré pela não ocorrência de danos morais e da prestação de serviços associativos – Autor que nunca se associara à ré, configurando prática abusiva, a justificar a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciária, bem como o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso – Inteligência do artigo 42, parágrafo único do CDC e Súmula 54 do STJ – Indenização bem arbitrada - Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor provido em parte e recurso da ré improvido.